Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-26.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. FEMINICÍDIO. PREVALÊNCIA DOS VOTOS MAJORITÁRIOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE DO AGENTE. ELEMENTOS QUE DENOTAM A PERSONALIDADE VIOLENTA DO RÉU. APLICAÇÃO DE PARÂMETRO SUPERIOR PARA EXASPERAÇÃO DA PENA PELOS MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Na análise da personalidade, deve ser verificada a periculosidade do réu e possível inclinação para a prática de crimes, aferível por eventuais desvios de caráter, histórico pessoal e familiar, etc., de modo a identificar se o crime constitui um episódio acidental na sua vida.

2. Eventuais condenações criminais do réu, transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente (STJ, EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019).

3. Havendo elementos concretos nos autos aptos a verificar a personalidade agressiva e violenta do réu que, inclusive, gerava temor em outras pessoas, correta a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade do agente na primeira fase da dosimetria da pena.

4. É possível a utilização de parâmetro superior à consagrada na jurisprudência para exasperação da pena pelos maus antecedentes se há fundamentação idônea e expressa para tanto, baseada na existência de quatro condenações pretéritas em desfavor do réu.

5. Recurso desprovido.